Tribunal: TJBA
Processo: 8048677-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048677-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA ROCHA VIANA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). REALINHAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO ANTERIOR EM CURSO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Djalma Rocha Viana em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos proventos de aposentadoria, no percentual de 125%, índice aplicável ao oficialato da Polícia Militar. A impetrante já havia ajuizado anteriormente ação ordinária com idêntico pedido, partes e causa de pedir, sob o nº 8010241-89.2024.8.05.0146, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária anteriormente ajuizada pela mesma parte, com o mesmo pedido e causa de pedir. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência configura-se quando há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, hipótese verificada nos autos. A repetição de ação ainda em curso sem fato novo relevante impõe o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ação anterior com o mesmo objeto impede o prosseguimento de nova demanda, ainda que sob ritos diferentes, como no caso de mandado de segurança e ação ordinária. A extinção do processo sem resolução do mérito visa preservar os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da prevenção de decisões contraditórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: Configura-se litispendência quando a parte propõe nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido já discutidos em processo anterior ainda em trâmite. A repetição da demanda sem fato novo impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. É irrelevante a diferença entre os ritos (ação ordinária ou mandado de segurança) quando o objeto pretendido é o mesmo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, VI e §§ 1º a 3º; art. 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28.535/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 23.08.2022, DJe 29.08.2022. STJ, AgRg nos EDcl no RMS 49.737/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016. STJ, AREsp 1.829.331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8048677-70.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante DJALMA ROCHA VIANA, contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05